Tribunal: STF
Processo: RE 978559
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – VENCIMENTO. A base de incidência da gratificação por tempo de serviço é o vencimento, e não a remuneração. Precedente: recurso extraordinário nº 563.708/MS, relatado no Pleno pela ministra Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 2 de maio de 2013.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.